Tribunal: TJES
Processo: 5021869-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021869-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANADIR VALERIANO SOARES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5021869-48.2024.8.08.0048

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDA: ANADIR VALERIANO SOARES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PONTUAÇÃO. INFRAÇÕES COMETIDAS ANTES DE 01/11/2016. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 723/2018. IRRETROATIVIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de auto de infração e do respectivo processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, sob o fundamento de que a autarquia não teria observado o rito estabelecido pela Resolução nº 723/2018 do CONTRAN.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se as regras procedimentais da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN são aplicáveis a infrações de trânsito cometidas em data anterior a 01/11/2016.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
As normas que regem o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir foram alteradas pela Resolução nº 723/2018 do CONTRAN. Contudo, o referido diploma normativo é expresso ao estabelecer, em seu artigo 2º, que as disposições ali contidas aplicam-se apenas às infrações cometidas a partir de 01/11/2016. No caso dos autos, as infrações que somaram a pontuação necessária para a suspensão ocorreram em período anterior ao marco temporal estabelecido, de modo que o rito seguido pela autarquia, pautado na norma vigente ao tempo do fato, é hígido e não padece de nulidade. A reforma da sentença é medida que se impõe para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 261 e 265; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 34.

RELATÓRIO

A parte autora ajuizou ação em face do DETRAN/ES pleiteando a anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por pontuação. Alega, em síntese, que o procedimento padece de vício de legalidade por não observar as diretrizes da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, especificamente quanto ao momento da instauração do processo e notificações.

O DETRAN/ES apresentou contestação defendendo a regularidade do ato administrativo. Argumentou que as infrações que ensejaram a penalidade são anteriores à vigência da Resolução mencionada pela parte autora, sendo aplicável o regime normativo anterior, não havendo que se falar em decadência ou nulidade procedimental.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedentes os pedidos. O magistrado entendeu que a autarquia deveria ter aplicado o rito da Resolução nº 723/2018, declarando a nulidade do processo administrativo por inobservância de prazos nela previstos.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado (id. 18227079). Sustenta que as infrações são anteriores a 01/11/2016, o que afasta a incidência da Resolução nº 723/2018, conforme disposição expressa do próprio CONTRAN. Requer a reforma total da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

A parte autora ajuizou ação em face do DETRAN/ES pleiteando a anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por pontuação. Alega, em síntese, que o procedimento padece de vício de legalidade por não observar as diretrizes da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, especificamente quanto ao momento da instauração do processo e notificações.

O DETRAN/ES apresentou contestação defendendo a regularidade do ato administrativo. Argumentou que as infrações que ensejaram a penalidade são anteriores à vigência da Resolução mencionada pela parte autora, sendo aplicável o regime normativo anterior, não havendo que se falar em decadência ou nulidade procedimental.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedentes os pedidos. O magistrado entendeu que a autarquia deveria ter aplicado o rito da Resolução nº 723/2018, declarando a nulidade do processo administrativo por inobservância de prazos nela previstos.

Inconformado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado (id. 18227079). Sustenta que as infrações são anteriores a 01/11/2016, o que afasta a incidência da Resolução nº 723/2018, conforme disposição expressa do próprio CONTRAN. Requer a reforma total da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia à aplicação temporal da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, que uniformizou o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação do documento de habilitação.

O cerne da questão jurídica reside no fato de que o ato administrativo de suspensão do direito de dirigir da parte autora decorre de infrações cometidas antes de 01/11/2016.

Ao analisar a norma citada, observa-se que o artigo 34 da Resolução CONTRAN nº 723/2018 é taxativo ao dispor:

"Art. 2º Esta Resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de reciclagem."

Dessa forma, o próprio órgão regulador nacional estabeleceu um marco temporal de transição. Para infrações cometidas antes de 01/11/2016, aplica-se a regulamentação anterior (notadamente a Resolução CONTRAN nº 182/2005).

A sentença recorrida aplicou a Resolução 723/2018 sem observar a data da infração, exigindo reforma.

Uma vez que as infrações que compuseram o prontuário da parte autora são anteriores ao referido marco, não há vício na conduta do DETRAN/ES ao processar a penalidade sob o rito vigente à época, não sendo possível aplicar os procedimentos criados posteriormente para fatos futuros.

Portanto, diante da inexistência de irregularidade no processo administrativo, visto que as infrações são anteriores a 01/11/2016, a reforma da sentença é medida imperativa para que se reconheça a validade da penalidade aplicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, mantendo-se hígido o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir em questão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)